Tribunal: TJDFT
Processo: 20161610061565APJ
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 2a TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO HÍBRIDA. ART. 1.030, INCISO V, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC/2015. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu o processamento de Recurso Extraordinário ao reconhecer a ausência do prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada e aplicar a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema 660.
2. Sustenta a parte agravante que os princípios constitucionais violados foram ventilados nas razões do Recurso Inominado, de modo que o pressuposto constitucional do prequestionamento se mostra preenchido. Ademais, pontua que, ainda que a matéria trate de legislação infraconstitucional, há clara violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, o que afronta diretamente a Constituição Federal. Por fim, defende a existência de repercussão geral no vertente caso.
3. Recurso tempestivo. Não foram apresentadas Contrarrazões (fls. 358).
4. Inicialmente, cabe anotar que o agravo interno somente é cabível em face de decisão que, em sua fundamentação, aplica tese firmada em regime de repercussão geral, ou em recursos repetitivos, nos termos dos incisos I e III do art. 1.030 do CPC. Precedente: ARE 1017409 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 13-11-2017 PUBLIC 14-11-2017.
5. Em relação ao inconformismo do agravante referente ao juízo negativo de admissibilidade fundamentado nos óbices dos enunciados sumulares 282 e 356 da Corte Suprema, tem-se que a decisão combatida não apreciou a tese sob a perspectiva do regime dos precedentes, situação que afasta a viabilidade do presente recurso. Isto porque dadecisão do presidente de tribunal que realiza o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário cabe agravo ao Supremo Tribunal Federal, conforme preconiza o art. 1.030, §1o e art. 1.042, ambos do CPC.
6. Desta forma, quanto a tais aspectos, não conheço do recurso. Precedente: Acórdão 1189588, 20070110467273APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, CONSELHO DA MAGISTRATURA, data de julgamento: 26/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: 13. Partes: JOSE ROBERTO BORGATTO versus MPDFT.
7. Quanto ao mais, conheço do agravo interno, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.
8. In casu, não assiste razão ao agravante. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sistemática de repercussão geral (tema 660), que o recurso extraordinário que tenha por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, se dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.
9. Com efeito, a matéria de fundo discutida no recurso extraordinário é de cunho essencialmente de direito material infraconstitucional. Ao decidir a lide, notadamente acerca da rejeição da queixa-crime em face da atipicidade conduta, o órgão julgador se ateve ao exame da Lei Penal e do Código Processual Penal, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Óbice na Súmula 282 do STF.
10. Diante do exposto, Agravo Interno CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.